Tribunal: TJSP
Processo: 1011276-98.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – QUANTUM – MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO A QUO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – I- Ausente recurso por parte da empresa ré, incontroversa a indevida negativação do nome da autora, bem como a existência dos danos morais – Indenização fixada pela sentença em R$5.195,00 – Valor ínfimo, vez que a indenização deve ser

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – QUANTUM – MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO A QUO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – I- Ausente recurso por parte da empresa ré, incontroversa a indevida negativação do nome da autora, bem como a existência dos danos morais – Indenização fixada pela sentença em R$5.195,00 – Valor ínfimo, vez que a indenização deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização majorada para R$10.000,00, a contar da sentença, quantia que se mostra suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes – II- Juros de mora que devem incidir desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual – Inteligência da Súmula no 54 do STJ – III- Honorários advocatícios bem fixados pela sentença em 10% sobre o valor da condenação, levando-se em consideração o trabalho desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a dedicação do profissional, embora a matéria não fosse de alta indagação – Obediência do disposto no art. 85, §2o, do NCPC – Ademais, a majoração, nesta oportunidade, do valor da indenização por danos morais tem reflexo diretamente no valor dos honorários advocatícios – IV- Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da condenação – Apelo parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011276-
98.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante CARMEM MOREIRA
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LOJAS RENNER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011276-98.2019.8.26.0566 -Voto no
2
VOTO No: 36358
APEL.No: 1011276-98.2019.8.26.0566
COMARCA: SÃO CARLOS
APTE. : CARMEM MOREIRA DA SILVA
APDA. : LOJAS RENNER S/A
JUIZ PROLATOR: VILSON PALARO JÚNIOR
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS QUANTUM
MAJORAÇÃO JUROS DE MORA TERMO A QUO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS I- Ausente recurso por parte
da empresa ré, incontroversa a indevida negativação do nome da
autora, bem como a existência dos danos morais Indenização
fixada pela sentença em R$5.195,00 Valor ínfimo, vez que a
indenização deve ser fixada com base em critérios legais e
doutrinários Indenização majorada para R$10.000,00, a contar da
sentença, quantia que se mostra suficiente para indenizar a autora
e, ao mesmo tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes II- Juros
de mora que devem incidir desde o evento danoso, por se tratar de
responsabilidade extracontratual Inteligência da Súmula no 54 do
STJ III- Honorários advocatícios bem fixados pela sentença em
10% sobre o valor da condenação, levando-se em consideração o
trabalho desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a dedicação do
profissional, embora a matéria não fosse de alta indagação
Obediência do disposto no art. 85, §2o, do NCPC Ademais, a
majoração, nesta oportunidade, do valor da indenização por danos
morais tem reflexo diretamente no valor dos honorários
advocatícios IV- Sentença proferida e publicada quando já em
vigor o NCPC Honorários advocatícios majorados, com base no
art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da condenação
Apelo parcialmente provido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
procedência, proferida nos autos da ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais.
Pleiteia, unicamente, a majoração do valor da
indenização por danos morais para R$20.000,00, bem como a
fixação do termo inicial de incidência dos juros de mora a
partir do evento danoso. Pugna, ainda, pela majoração do
valor dos honorários advocatícios (fls. 78/84).
Contrarrazões da empresa ré às fls. 93/99,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011276-98.2019.8.26.0566 -Voto no
3
Trata-se de ação declaratória de inexistência
de débito c.c. indenização por danos morais, movida por
Carmem Moreira da Silva em face de Lojas Renner S/A, tendo em
vista a indevida negativação do nome da autora.
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente,
para,
confirmando
os
efeitos
da
tutela
anteriormente concedida, declarar inexigível o débito no
valor de R$642,01, bem como para condenar a ré a pagar à
autora, a título de indenização por danos morais, a quantia
de R$5.195,00, acrescida de correção monetária a partir da
sentença e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada a arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como
com os honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da
condenação.
Contra esta decisão insurge-se a autora.
A priori, esclareça-se que, ante a ausência de
recurso por parte da empresa ré, incontroversa a indevida
negativação do nome da autora, bem como a existência dos
danos morais.
Assim, no presente caso, o inconformismo da
apelante restringe-se ao quantum fixado a título de
indenização por danos morais.
Como
sabido,
o
dano
moral
deve
ser
quantificado em face de sua intensidade.
A indenização deve ser fixada com base em
critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo
adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar
abusos e eventual enriquecimento ilícito.
O sofrimento experimentado tem relação com a
errônea conduta da ré, devendo o dano moral ser quantificado
em face daquele ser maior ou menor, sem levar em consideração, propriamente dito, o valor relativo à discussão.
No caso em exame, a quantia de R$5.195,00,
fixada pela r. sentença, proferida em 23/01/2020, revela-se
ínfima ao ver da Turma Julgadora.
O valor pleiteado (R$20.000,00), contudo,
mostra-se exorbitante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011276-98.2019.8.26.0566 -Voto no
4
Assim,
levando-se
em
consideração
as
peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de não
se ter notícia de maiores consequências negativas em razão da
negativação indevida, majora-se o quantum indenizatório para
R$10.000,00, a contar da r. sentença, quantia que se mostra
suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir
a ré de atitudes semelhantes.
Com relação ao termo inicial de incidência dos
juros de mora, com razão a autora.
Na espécie, por se tratar de responsabilidade
extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde o
evento danoso.
Desta forma, sobre o valor da indenização, a
contar da data da sentença, ou seja, do arbitramento,
consoante Súmula no 362 do STJ, incidirá correção monetária,
em conformidade com a Tabela Prática do Judiciário, e juros
de mora, de 1% ao mês, a contar do evento danoso, nos termos
da Súmula no 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade
extracontratual.
No mais, o pedido de majoração do valor dos
honorários advocatícios, fixados pela r. sentença em 10%
sobre o valor da condenação, não merece prosperar.
Isto porque o MM. juiz de primeiro grau bem
atentou aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §2o, do
NCPC.
Levando-se
em
consideração
o
trabalho
desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a dedicação do
profissional, embora a matéria não fosse de alta indagação,
razoável a fixação dos honorários advocatícios no percentual
apontado, valor justo a remunerar o patrono da autora de
forma adequada, posto não se tratar de causa de alta
complexidade.
Ademais, a majoração, nesta oportunidade, do
valor da indenização por danos morais tem reflexo diretamente
no valor dos honorários advocatícios.
De rigor, portanto, a reforma parcial do
decisum de primeiro grau, apenas para majorar o valor fixado
a título de indenização por danos morais e alterar o termo a
quo de incidência dos juros de mora.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011276-98.2019.8.26.0566 -Voto no
5
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, majora-se os
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do NCPC,
para 15% sobre o valor da condenação
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
apelo.
Salles Vieira, Relator